Tribunal: TJES
Processo: 5008418-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008418-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SECUNDO DA SILVA REZENDE FILHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SECUNDO DA SILVA REZENDE FILHO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que manteve a constrição do valor de R$1.587,92 (mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), bloqueado em conta bancária do executado.

Em suas razões recursais (evento nº 3254864), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“os valores de titularidade do Agravante que estão depositados em conta bancária na Caixa Econômica Federal estão em conta poupança” (fl. 04);
II)
“a r. decisão recorrida equivoca-se ao sustentar que haveria desvirtuamento da poupança, por existir movimentações bancárias na poupança do Agravante. Tais movimentações são destinadas ao pagamento de despesas ordinárias e cotidianas do Agravante” (fl. 04);
III)
“a legislação vigente não previu como requisito para configuração da impenhorabilidade da caderneta de poupança a inexistência de movimentação da conta” (fl. 05); e que
IV)
“por se tratar de bloqueio ocorrido em conta poupança de valor correspondente a R$1.567,92 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), que é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, há que se reconhecer a necessidade de reforma a r. decisão recorrida” (fl. 07).

O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º
”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “
quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

In casu
, observa-se que embora o bloqueio via sistema Bacenjud tenha recaído em conta poupança de titularidade do executado mantida junto à Caixa Econômica Federal, os extratos bancários acostados no evento nº 3254936 indicam movimentação financeira capaz de desvirtuar o caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade.

Aliás, o próprio agravante confirma a utilização do cartão vinculado à poupança para o custeio de despesas cotidianas, o que reforça a percepção de que a referida conta bancária não se destina a acumulação de valores, e, portanto, revela-se passível de constrição.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário. É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades. (TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE RESERVA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO SEMELHANTE À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Bloqueio judicial mantido. É cediço que o art. 833, inc. X, CPC/2015 considera impenhorável o valor até o limite de 40 salários-mínimos de quantia depositada em caderneta de poupança. Contudo, a penhora sobre tais valores podem ser autorizadas quando a finalidade da conta não é apenas a de acumular valores para garantir a subsistência da parte e de sua família. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0022316-20.2022.8.16.0000; Faxinal; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

Desse modo, descaracterizada a natureza jurídica de reserva financeira no numerário constrito na conta poupança do executado, não há óbice para que tais valores sejam utilizados para saldar, ainda que parcialmente, a dívida perseguida pelo banco agravado.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS – CONTA POUPANÇA MOVIMENTADA COMO CONTA CORRENTE – RESERVA FINANCEIRA DESCARACTERIZADA – PENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Embora o bloqueio via sistema Bacenjud tenha recaído em conta poupança de titularidade do executado mantida junto à Caixa Econômica Federal, os extratos bancários acostados no instrumento indicam movimentação financeira capaz de desvirtuar o caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade.

2.
O próprio agravante confirma a utilização do cartão vinculado à poupança para o custeio de despesas cotidianas, o que reforça a percepção de que a referida conta bancária não se destina a acumulação de valores, e, portanto, revela-se passível de constrição.

3.
Descaracterizada a natureza jurídica de reserva financeira no numerário constrito na conta poupança do executado, não há óbice para que tais valores sejam utilizados para saldar, ainda que parcialmente, a dívida perseguida pelo banco agravado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.